Tribunal: TJDFT
Processo: 0729767-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. TENRA IDADE DA CRIANÇA. AMPLIAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REGIME DE VISITAS SUPERVISIONADAS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA OU EMOCIONAL. AFASTAMENTO DA SUPERVISÃO MATERNA.
1. Em sede de cognição sumária, verifica-se que não há nos autos elementos concretos que evidenciem risco à integridade física ou emocional da menor, filha do agravante/réu, o que afasta a necessidade de supervisão nas visitas paternas.
2. Os documentos acostados demonstram vínculo afetivo estabelecido entre pai e filha, disponibilidade do genitor para o exercício da parentalidade e estrutura familiar apta a acolher a criança com segurança e afeto.
3. A alegação de tenra idade da menor, por si só, não justifica a imposição de visitas supervisionadas, sobretudo quando se constata que a criança frequenta creche em período integral e já realiza alimentação por meio de mamadeiras e alimentos sólidos.
4. A convivência com o genitor revela-se salutar para o fortalecimento do vínculo paterno-filial e para o adequado desenvolvimento da criança, devendo ser assegurada inclusive fora da residência materna.
5. A ampliação do regime de visitas e a autorização para retirada da menor por terceiros devem ser apreciadas com cautela, após contraditório e instrução processual, considerando a fase inicial do processo e a idade da criança.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.